Tribunal: TJSP
Processo: 0036325-57.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ENSINO – Ação monitória – Falta de citação – Ato da parte – Inteligência do artigo 240, § 2o, do Novo Código de Processo Civil – Contumácia – Extinção do processo – Aplicabilidade do artigo 485, § 1o, do Novo Código de Processo Civil – Indispensável intimação pessoal – Nulidade reconhecida – Extinção afastada.

Apelação provida.